Tribunal: STF
Processo: ARE 1402302
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLEITO DE MEDICAMENTO TRILEPTAL PARA PACIENTE COM AUTISMO E TRANSTORNO DE HUMOR BIPOLAR - NOTA TÉCNICA DO NAT ATESTANDO QUE A MEDIDA NÃO SE CARACTERIZA COMO DE URGÊNCIA E QUE EXISTEM ALTERNATIVAS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - DECISÃO POR MAIORIA.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.



    Defende que “a existência de outros medicamentos disponíveis no SUS não anula a necessidade do fornecimento do medicamento específico para o caso em questão, visto que a escolha do fármaco compete ao médico habilitado e conhecedor do quadro clínico do paciente, em especial quando as alternativas terapêuticas disponíveis já foram tentadas e afastadas pelos médicos que atendem o paciente”.



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora recorrente, amparado nos seguinte fundamentos:



    “No caso em tela, vê-se que o NAT JUD, núcleo de assessoramento técnico ao judiciário, através da Nota técnica Nº 1498/2018 considerou, dentre outras ponderações, que: 



    ‘NÃO CONCORDA com o fornecimento do medicamento TRILEPTAL (OXCARBAZEPINA), por considerar que, uma vez que não foram informados os medicamentos já utilizados pelo Requerente, pois existem alternativas terapêuticas disponíveis no SUS. 2. CONCORDA que o requerente veja com o médico especialista, a possibilidade de utilização dos medicamentos disponíveis no SUS, através do PCDT do Transtorno Afetivo Bipolar.’



    Infere-se, portanto, que não há razão aparente para priorizar a concessão do referido medicamento ao requerente/apelante, devendo seguir os critérios e fluxos assistenciais ordinários definidos no serviço público, além das pactuações estabelecidas nas políticas públicas do SUS Sergipe.”



    Da referida sentença de improcedência, extrai-se a seguinte fundamentação:



    “A parte autora assevera que foi diagnosticada com Autismo Infantil e Transtorno de Humor Bipolar (CID:F84.0;F31), necessitando, assim, do medicamento TRILEPTAL (Oxcarbazepina) 5ml pela manhã, 5ml pela tarde e 7,5ml à noite, totalizando 06 (seis) frascos ao mês, de uso contínuo, conforme relatório médico emitido pela Dra. Glaise Franco – Psiquiatra infantil (CRM/SE 2534), sob risco de lesão neuronal (morte neuronal). 



    Entretanto, em que pese ter provado que é portadora da doença descrita nos autos, conforme já asseverado em sede de decisão tutelar, deixou de demonstrar a necessidade do medicamento e a falta de alternativas terapêuticas para o seu caso; em contrário, instada a se manifestar, permaneceu inerte quanto à possibilidade de utilização – ou se já utilizadas e ineficazes – das alternativas disponíveis no SUS. Ademais, o fato de ter acostado aos autos relatório médico indicativo de uma necessidade de medicamento, por si somente, não pode ensejar a verdade autoral, mesmo com a cautela necessária que se deve ter com o trato da saúde humana, porquanto se está a lidar com limite tênue de vida. 



    Ora, conceder o direito indistintamente, sem utilizar-se dos parâmetros utilizados pelo sistema SUS, cujas normas técnicas de controle e inserção de medicamentos e procedimentos autorizados seguem regras básicas, científicas e rígidas, não é plausível para a aferição do pleito autoral, mesmo que se trata de questão relacionada à saúde, razão pela qual, e como ocorreu nos autos, fora novamente oportunizado que a parte autora juntasse relatório médico minudente, acaso assim o médico assistente o entendesse, de maneira que se pudesse aferir a evolução e anamnese do paciente, os meios de saúde até então utilizados para sua patologia e com isso as razões para prescrição que justifiquem o procedimento/medicamento diferenciado dos protocolos fornecidos pelo SUS.”



    Nesse contexto, verifica-se que para divergir das instâncias de origem e acolher a pretensão recursal seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido, anotem-se: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. OFERTA DE FÁRMACO ALTERNATIVO PELO SUS. VERIFICAÇÃO DA EFICÁCIA DA TERAPÉUTICA OFERECIDA PELA REDE PÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.142.258/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 26/11/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Fornecimento de medicamento. Medicamento não disponibilizado pelo SUS. Perícia judicial que conclui pela possibilidade de sua substituição por outro constante na rede pública. Escolha do melhor tratamento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A verificação acerca do melhor tratamento a que deve ser submetido o agravante enseja, inevitavelmente, o reexame do conjunto fático-probatório da causa, para o que não se presta o recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (RE nº 801.841/PR-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 4/9/15).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADEQUAÇÃO DO MEDICAMENTO PRESCRITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 924.158/MG-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 29/2/16). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente